Tribunal: TJDFT
Processo: 0716341-32.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO VERIFICAÇÃO. TEMOR DA VÍTIMA APTO A CONFIGURAR O CRIME DE AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. READEQUAÇÃO DO AUMENTO DIANTE DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. PLEITO PARA ADOÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O depoimento da ofendida, corroborado por outros depoimentos testemunhais, prestados perante a autoridade policial e em juízo, são suficientes para embasar a condenação do acusado pelos delitos de ameaça e de vias de fato.

2. Há responsabilidade penal do agente pelos crimes praticados após o consumo voluntário de substância alcoólica/entorpecentes, uma vez que vigora no ordenamento jurídico pátrio, a teoria da actio libera in causa, prevista no artigo 28, II, do Código Penal, não havendo falar, pois, na ausência de dolo para a prática do crime de ameaça contra a vítima e, por conseguinte, na absolvição por atipicidade da conduta.

3. Na segunda fase da dosimetria, segundo jurisprudência dominante, mostra-se adequada a adoção do coeficiente de 1/6 (um sexto), para agravantes ou atenuantes, salvo fundamentação concreta que demonstre a necessidade de uma maior resposta penal, o que não ocorreu no caso. Pena intermediária dos delitos readequada

4. Sendo o réu reincidente, mesmo a pena restando fixada em quantidade inferior a quatro anos, implicará na fixação de regime de cumprimento de pena mais gravoso, no caso, o semiaberto.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.